Tribunal: TJES
Processo: 5009564-16.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009564-16.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIA APARECIDA MIRANDA GOMES

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5009564-16.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIA APARECIDA MIRANDA GOMES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO MINISTERIAL.

DECISÃO QUE
RECONVERTE
U

A
PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE PARA
O REGIME ABERTO
.

IM
POSSIBILIDADE.
ART. 148 DA LEP.
RECURSO
CONHECIDO

E

PROVI
D
O
.

1.
O Superior Tribunal de justiça, possui jurisprudência no sentido de que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, é vedada a substituição da espécie da pena restritiva de direitos nela estabelecida, apenas sendo possível que o Juízo das Execuções modifique a forma de cumprimento da pena definitivamente aplicada, adaptando-a às peculiaridades do caso concreto, a fim de possibilitar o regular cumprimento da medida pelo condenado.
2.
In casu, os documentos juntados aos autos, atestam que a agravada possui problemas de saúde, mas não se prestam a demonstrar sua incapacidade total para realizar todo e qualquer tipo de atividade relacionada à prestação de serviços à comunidade.
3
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5009564-16.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MARIA APARECIDA MIRANDA GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução interposto pelo
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
E
STADUAL
, contra a decisão oriunda da 7ª Vara Criminal de Vitória, que converteu a pena restritiva de direitos imposta a reeducanda Maria Aparecida Miranda Gomes em privativa de liberdade, mantendo o regime aberto para o cumprimento da pena.

Em suas razões recursais, aduz o agravante que a decisão guerreada deve ser reformada, a fim de que seja restabelecida a pena originalmente fixada.

Consta dos autos que a apenada foi condenada pelo crime de estelionato em concurso com o delito de falsidade ideológica, na forma do artigo 71 do CP, à pena de 03 anos, 06 meses e 27 dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, posteriormente substituída por 02 penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Em decisão proferida em 18 de maio de 2023, o Magistrado singular determinou a intimação da apenada para retomar o cumprimento da pena restritiva de direitos e comprovar a quitação da pena de multa que lhe foi outorgada.

Pode-se observar, da análise dos autos, que após a apresentação de vários atestados médicos, por motivos diversos, pedindo o afastamento de suas atividades laborativas, a reeducanda formalizou, através de seu representante legal, pedido de suspensão ou de substituição de sua reprimenda alternativa.

Diante dos fatos, o Magistrado a quo deferiu o pedido de conversão da pena de prestação de serviços à comunidade em privativa de liberdade, mantendo o regime de cumprimento de pena aberto.

Pois bem.

A reconversão da pena restritiva de direitos imposta na sentença condenatória em pena privativa de liberdade depende do advento dos requisitos legais (descumprimento das condições impostas pelo juiz da condenação), não cabendo ao condenado escolher ou decidir a forma como pretende cumprir a sanção, pleiteando aquela que lhe parece mais cômoda ou conveniente.

O Superior Tribunal de justiça, possui jurisprudência no sentido de que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, é vedada a substituição da espécie da pena restritiva de direitos nela estabelecida, apenas sendo possível que o Juízo das Execuções modifique a forma de cumprimento da pena definitivamente aplicada, adaptando-a às peculiaridades do caso concreto, a fim de possibilitar o regular cumprimento da medida pelo condenado.

A Lei de Execuções Penais dispõe em seu artigo 148, in verbis:

Art.148. Em qualquer fase da execução, poderá o Juiz, motivadamente, alterar a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal.

In
cas
u
, o Juízo de Execução deferiu o pleito de substituição da pena por regime aberto, consignando que
“restou comprovado a impossibilidade do apenado em cumprir prestação de serviços à comunidade”
.

Os documentos juntados aos autos, a despeito de atestarem que a agravada possui problemas de saúde, não se prestam a demonstrar sua incapacidade total para realizar todo e qualquer tipo de atividade relacionada à prestação de serviços à comunidade.

Assim, uma vez que as medidas impostas à reeducanda têm natureza de pena, a reprimenda atribuída à sentenciada deve ser cumprida, observando-se, no entanto, suas aptidões e condições de saúde, sendo respeitadas as suas limitações.

Como bem destacado pelo douto Procurador de Justiça,
“[...
]
ao juiz da execução cabe apenas alterar a forma de cumprimento da pena alternativa, sem, no entanto, “reconvertê-la” em pena corporal.

À vista disso, ao observar os documentos arrolados nos autos, conclui-se que o juiz da execução designou que a agravada prestasse Serviços à Comunidade por 1302 (mil trezentas e duas) horas, tendo ela apresentado Laudos Médicos de 30 (trinta) dias, 180 (cento e oitenta) dias, 05 (cinco) dias, 08 (oito) dias, 03 (três) dias e 10 (dez) dias, por problemas de saúde diversos, ou seja, não há nenhum que mencione ou demonstre sua incapacidade permanente para o labor
[...]”
.

Ademais, diante de eventual incompatibilidade entre a tarefa designada para a recorrente e sua atual capacidade física, poderá a defesa pleitear, junto ao Juízo de Execução, a prestação de serviços em instituição adequada, a substituição da medida por outra restritiva de direitos, ou ainda a realização de perícia médica destinada a comprovar a incapacidade da agravada para qualquer tipo de trabalho, após o que a situação poderá ser revista.

Neste sentido os Tribunais Pátrios já decidiram:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DE PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR RECOLHIMENTO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 148 DA LEP. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. DEBILIDADE FÍSICA DO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É entendimento das duas Turmas componentes da Terceira Seção desta Corte de que é vedada ao Juízo das execuções a substituição da pena alternativa fixada na condenação, nos termos do art. 148 da LEP, sob pena de violação à coisa julgada, sendo dada ao juízo das execuções apenas a possibilidade de alterar a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal. Precedentes. 2. Na hipótese, além da impossibilidade de acolher o pleito defensivo, tendo em vista o disposto no art. 148 da LEP, nem sequer se desincumbiu a defesa do ônus de demonstrar, mediante laudos médicos, a alegada impossibilidade do paciente de cumprir a pena alternativa da forma em que fixada na condenação, seja por sua condição física, seja pela necessidade de realização de deslocamentos para tratamento de saúde. De fato, os documentos colacionados não demonstram: a) a debilidade física do agravante a impedir o cumprimento da pena alternativa imposta; b) que o agravante de fato estaria acometido de câncer (há apenas laudo evidenciando a presença de pólipo hiperplásico de cólon); c) que o agravante necessita de realizar deslocamentos constantes para tratamento de saúde; e d) que o paciente faz atualmente uso de medicação para o tratamento da condição alegada pela defesa, já que consta do receituário médico apresentado a necessidade de medicação por até 90 dias, porém datada de abril de 2018. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 617.636/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.)

Dessa forma, diante de tais considerações, verifico que a decisão ora combatida deve ser reformada, a fim de reestabelecer a medida anteriormente imposta.

Isto posto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para que seja reformada a decisão combatida e, via de consequência, reestabelecida a pena restritiva imposta a agravada Maria Aparecida Miranda Gomes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.